Tribunal: TJMT
Processo: 1022531-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022531-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AROEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: DANILO DAS NEVES SILVA e outros (2)
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AROEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse Processo no 1020286-61.2021.8.11.0002, da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT, em que se indeferiu liminar possessória.
A agravante sustenta que “Indícios suficientes de falso testemunho por partes das testemunhas do agravado e a inviabilidade de consideração de seu testemunho, são incontestáveis no presente caso”.
Defende que “Fatos e documentos comprovam a posse da empresa Agravante e que o lote urbano nunca foi abandonado pela possuidora AROEIRA”.
Afirma que “sempre cuidou e zelou pelo lote urbano, o qual, por se tratar de uma extensa área superior a 15.000 m2, ainda não tinha recebido investimentos em razão do elevado valor exigido; mas nem por isso a referida empresa jamais descuidou da posse do imóvel, tanto que a pretensão possessória foi protocolada em poucos dias após o conhecimento da invasão”.
Como prova da posse, aponta “(i) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais e a Dívida Ativa do Município – CND 80717/2021, expedida pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, que comprova que a contribuinte AROEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. está em dias com o recolhimento de IPTU do imóvel sub judice, que é objeto da Inscrição no 000000000099732 e Identificação do imóvel de no 313.0340.0001.0000. (expedida em nov/2021). (ii) documento expedido pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, denominado DAM – Documento de Arrecadação Fiscal, que demonstra o pagamento do tributo IPTU incidente sobre o lote urbano (vide ID 70262260). (iii) ART de prestação de serviços expedida pelo CREA/MT, em que figura como solicitante a empresa AROEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., decorrente de serviços solicitados pelo Técnico em Agrimensura Antonio Luiz da Silva, que fez trabalhos no lote da empresa (vide ID 70262253). (iv) BOLETIM DE CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO – BCI expedido pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária efetuado pela empresa AROEIRA PARTICIPAÇÕES, a revelar sua preocupação com a regularidade de seu lote urbano junto ao Município de Várzea Grande/MT. (id. 70262256) (v) LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADO da área datado de novembro de 2016. (vi) RELATORIO FOTOGRAFICO DA AREA, realizado em 2016. (id. 70262252) (vii) MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO IMOVEL e BOLETIM DE CADASTRO IMOBILÁRIO DE 13/07/2017! (Id. 70262255)”.
Sobre o esbulho, diz ter prova por “Auto de infração datado de 25 de junho de 2021, “limpeza de uma area de aproximadamente 11.834 m2 sem autorização do órgão” devidamente assinado e recebido pelo Agravado Danilo; Notificação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, também datada de 25/06/2021; Protocolo de Requerimento realizado pelo Procurador da Agravante, Sr. Vilson Vargas, denunciando a construção irregular! (Data de 24/06/2021); Levantamento planimétrico para georrefereciamento, juntada pelos Agravantes ID. 70262252, onde se vê que existia cercamento desde sempre”.
A perda da posse seria comprovada pelo “registro de boletim de ocorrência pelos agravantes – id. 59345731 a 59345738, datados de 24/06/2021; documentos com data recente e fotos que comprovam a limpeza recente da área; a ART de construção juntada pelos agravados é datada de 14 de junho de 2021; BOLETIM DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO da área junto à Prefeitura Municipal De Várzea Grande-MT foi feito em 21/05/2021”.
Expõe que “Os Agravados juntaram, em sua ação originária (Autos 1020465-92.2021 - id. 59436138) contrato particular de compra e venda, onde o vendedor Adilson De Souza (que não consta como proprietário na matricula) aliás, sequer existe averbação à margem da matricula em nome de quaisquer das pessoas que constam no contrato particular, quando a lei prevê que a compra e venda de imóveis com valor acima de 30 salários mínimos deve ser feita por meio de escritura pública, conforme dispõe o artigo 108 do código civil”.
Assevera que “a parte Agravada pleiteou recurso de agravo de instrumento n° 101269384.2021.8.11.0000, contra decisão liminar que determinou o lacre do local, pois a obra de construção estava em pleno vapor e foi acolhido o pedido de suspensão da construção até a realização da audiência que teve julgamento de mérito improvido e jamais foi cumprida pelos agravados que permanecem na área”.
Requer o deferimento de liminar para que se suspenda os efeitos da decisão agravada, com o provimento e reforma ao final (id. 112960455).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Realizada audiência de justificação, foram prestados os seguintes testemunhos e informação:
O informante Vilson declarou que a agravante adquiriu o imóvel em 2004; que tem uma empresa no distrito, de modo que passa perto da área todos os dias; que tem procuração sobre o imóvel, pois estava negociando esta área em dezembro de 2020; que houve conversa sobre negociação; que isto foi até abril e, quando foram fechar o contrato, houve invasão; que a área era cercada e cuidada; que era mata virgem; que era sem benfeitoria; que a procuração é de começo do começo do ano; que, antes, tinha apenas contato em eventos; que compra de uma das empresa da agravante, Isoeste; que comunicou a invasão; que começaram a colocar material de construção; que perguntou ao agravado Danilo se foi o pessoal da Isoeste quem permitiu mexer; que Danilo afirmou que o dono, Dr. Carlos, quem autorizou; que o informante pediu para eles avisarem Carlos para o ligar; que esta ligação não ocorreu; que o imóvel fica na Praia Grande, no Capão do Pequi; que fez levantamento topográfico, que deu 1 hectare e meio, conforme matrícula; que foi considerada área urbana há pouco tempo; que foi levantado um barracão, sendo metade desmatada e metade em mata nativa; que, no restante da área desmatada, não existe ninguém utilizando; que no local funciona um loja de venda de produtos agropecuários; que pegou certidão de quitação do IPTU, que sempre foi pago; que era feita limpeza interna, com acero, pois havia área nativa; que conhece Alceu; que tinha contrato e procuração sobre o imóvel em questão; que, desde dezembro, estava em contratação do imóvel; que por isso fez o registro de boletim de ocorrência; que tinha interesse no imóvel há muito tempo; que fez outro negocio com a Isoeste, e tinha a visualização no imóvel; que tem interesse no imóvel ainda; que conhece o agravado Gabriel e José Júnior; que Gabriel conhece do comercio dele e outros negócios, da região; que não sabe se o agravado Gabriel tem outros imóvel na localidade; que a área sempre foi cercada pela Isoeste; que a área sempre foi cercada; que não sabe quem assentou porteira no local.
A testemunha Mairo disse que conhece a área em litígio desde 2018; que o agravado Gabriel queria passar o imóvel em negócio sobre outro bem; que, na época, o imóvel tinha cerca, com porteira e cadeado, e o resto era mata virgem; que já ouviu falar em Isoeste, mas não em Aroeira; que a área foi negociada pelo Gabriel; que Danilo e José Carlos eram sócios com Gabriel, mas não sabe ao certo; que a cerca é nova; que, na esquina, tem rua que vai para o Capão, nos fundos, área verde, na frente, estrada de asfalto, e, no outro lado, uma casa; que o local estava sempre bem limpo, com acero, com cerca; que Gabriel sempre estava no local cuidando com outras pessoas, com uma caminhonete; que conheceu ele numa venda de uma fazenda; que passou no local 4 ou 5 vezes e viu o Gabriel no local algumas vezes; que faz 15 dias que passou no local, e viu um barracão novo que foi feito, pois antes não tinha.
A testemunha Eduardo, afirmou que sabe onde fica o imóvel e conhece da sua história; que o lote fica na estrada da Praia Grande, uns 3 km da Rodovia dos Imigrantes; que, próximo, há campo de futebol; que passava em frente ao local quase todo dia para trabalhar; que o imóvel foi adquirido pela agravante em 2004; que a testemunha morava em Goiânia em 2007 e, de lá pra cá, acompanhou a história do imóvel; que era feito acero na lateral e na frente do local, para prevenir sujeira e fogo; que o imóvel é cercado desde sempre; que, dentro, é mata virgem; que nunca foi utilizado para nada; que a empresa que trabalhava era a Isoeste, que pertence a Aroeira; que, de 2010 pra cá, cuidava do IPTU anual; que, em 2014, não houve disponibilização de IPTU, pois pediram levantamento com topógrafo para regularização da área; que foi feito o serviço por coordenadas; que entregou na prefeitura; que voltou a liberar o IPTU para serem pagos; que os anos que não pagou, quitou, e os demais futuros foram pagos; que, na topografia, deu área próxima a 15 mil metros quadrados; que não sobrou dúvidas sobre a propriedade, com pontos e vértices, bem como confrontantes; que não trabalha mais para empresas da Aroeira; que abriu empresa própria; que passou no local faz 3 semanas; que havia nova construção, um galpão de comercio de ração pra animal ou produto agropecuário; que não é a agravante quem exerce a posse atualmente; que soube da invasão quando aconteceu; que foi próximo ao final do mês de maio; que, na segunda-feira, metade da propriedade havia sido desmatada; que ligou pro proprietário, e ele disse não ter mandado fazer o desmate; que, entre o desmate e a construção, passou de 40 a 60 dias; que saiu em 12 de agosto do corrente ano; que era comum ir ao cartório e prefeitura para a empresa; que era gerente na unidade.
A testemunha Antônio disse que o local está começando a urbanizar; que já fez serviço por perto; que fez cerca do proprietário da área; que conhece o imóvel em litígio; que fez a cerca em 2017; que fez 250 metros de cerca; que, antes, não existia cerca; que quem o contratou foi o agravado José Júnior; que ele é o proprietário; que, antes, não existia nem indícios de cerca; que era mata nativa; que tem barracão no local; que tem comercio no local; que recebeu 5 mil reais para fazer a cerca; que quem pagou foi o Júnior; que o pagamento foi feito em dinheiro, de acordo que o serviço era feito; que fez 250 metros em cerca; que não tinha cerca velha antes; que o terreno é de esquina.
Depreende-se que a posse exercida pela parte autora não foi devidamente comprovada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 561 do CPC, ante indícios de construção de cerca pela parte agravada, a despeito de eventual divergência quanto à ideal data da construção, se 2015 ou 2017, como dito por testemunha.
Testemunhas ainda afirmam cuidados realizados por um dos agravados com demais pessoas no local, que foi visto com sua camionete por algumas vezes.
Muito da prova documental elencada pela parte autora dá conta da propriedade do imóvel, dimensões, etc, mas isso não seria de muita valia em ação possessória, em que a propriedade não é deveras importante, a não ser que com base nela for disputada.
Assim, indefiro a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário quando da análise do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora